Tribunal: CARF
Processo: 12571.720228/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720228/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
B.O PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PÁPEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. PEDÁGIO.
Os gastos com pedágio na aquisição de matéria-prima não configuram o custo
de produção e, por tal razão, não integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. O frete na operação de venda dá direito ao
creditamento, conforme expresso na legislação, diferentemente do pedágio
pago sobre a contratação dessa operação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.

O pedido de diligência será indeferido quando prescindível ou desnecessário
para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as glosas referentes aos custos com embalagem. Vencidos os conselheiros Paulo Régis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720228/2014-38
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

Venter (Suplente convocado) e Larissa Nunes Girard que não reverteram as glosas com os custos
com embalagem.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para
manter a glosa em relação aos produtos de embalagem, gastos com telefonia celular, despesas
com pedágio, bem como manter o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do despacho decisório,
a reversão das glosas em debate, com exceção dos gastos com telefonia e, a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Contudo, antes da analisar o mérito objeto do presente processo, cumpre se
pronunciar acerca do pedido de nulidade do despacho decisório por cerceamento de direito
formulado pela Recorrente que, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa, qual seja,
ausência de fundamentação para glosa dos créditos apurados.
Ao contrário do que explicitou a Recorrente, inexiste nos autos falta de
fundamento para a glosa realizada pela fiscalização, considerando que o despacho decisório
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

trouxe os fatos e os fundamentos legais para embasar sua decisão. Neste sentido, foi a decisão da
DRJ, a saber:
Em sede de preliminar, a contribuinte alega a nulidade do despacho decisório por
ausência de fundamentação. Nesse item, ressalta que a Autoridade Fiscal limitou-se a
incluir determinadas operações, objeto de glosa, na planilha de “NOTAS FISCAIS
GLOSADAS", sem trazer quaisquer outros elementos que permitissem a avaliação dos
motivos hábeis a impedir o creditamento pleiteado, restando à requerente tentar
deduzi-los, ao arrepio dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
necessidade de motivação dos atos e decisões da Administração Pública, garantidas
pelo ordenamento jurídico, como se depreende dos artigos 5o, inciso LV da
Constituição Federal e 50 da Lei no 9.784/99. Argumenta ainda que o CARF tem
repelido decisões com vícios semelhantes.
Essa alegação não merece prosperar, pois a Fiscalização detalhou, em planilhas, as
glosas efetuadas e as alterações da proporcionalidade da receita, bem como
apresentou as motivações para os ajustes empreendidos. Tanto é verdade que a
empresa efetuou a sua defesa, de forma bastante minuciosa, enfrentando item a item, e
parte expressiva de seus argumentos serão acatados nesse julgamento.
Assim, rejeita-se o pedido de nulidade feito pela Recorrente.
Meritoriamente, com exceção dos produtos de embalagem, que será tratado em
parágrafo específico, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, cujas razões adoto como
fundamento para manter a glosa em relação aos gastos com telefonia celular, despesas com
pedágio, bem como manter o critério de rateio proporcional feito pela fiscalização e afastar o
pedido de conversão do processo em diligência, a saber:
3. DA GLOSA DO FRETE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA - DO
PEDÁGIO
A Fiscalização constatou a inclusão de várias notas fiscais de entrada de despesas com
pedágio na apuração do crédito, as quais foram glosadas sob o argumento de ausência
de fundamento legal para tal dedutibilidade.
A empresa argumentou que as glosas referem-se a dispêndios incorridos com fretes
decorrentes de operações de vendas e fretes incorridos na aquisição de material.
Argumentou ainda que os gastos com pedágios integram o custo do serviço de
transporte contratado, ainda que relacionado à aquisição de insumos, permitindo o
crédito sobre essa rubrica.
E, nesse sentido, juntou decisão do CARF que explicita que as despesas com pedágio,
tanto na aquisição de insumos quanto na venda da produção, dão direito ao
creditamento.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou que os
valores de pedágio vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas próprias
e de terceiros estão fora do ciclo produtivo e, portanto, não integram o conceito de
insumos. Segue ementa do julgado pertinente ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Período
de
apuração:
01/04/2004
a
30/06/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a
bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme
decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Assim, os gastos
incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção, pneus, e câmaras,
vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas próprias e de terceiros
geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada. O mesmo não
ocorre com os valores de pedágio, fora do ciclo produtivo. Acórdão 9303-010.074, de
23/01/2020.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

Ademais, a legislação que rege as contribuições ao PIS e à Cofins confere a
possibilidade de desconto de créditos sobre despesas de fretes nas operações de venda
quando o ônus for suportado pelo vendedor, na forma do art. 3o, IX, combinado com
art. 15, II, da Lei no 10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15 Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Ante as considerações externadas, ficam mantidas as glosas referente ao pedágio, vez
que tais gastos, tanto na aquisição de insumos quanto na venda de produtos, não
permitem a apuração de créditos, posto que, na aquisição, não integra o custo de
produção por estar fora da cadeia produtiva e, na venda, a lei prevê no art. 3o, IX, c/c
art. 15 da Lei no 10.833/03, o creditamento sobre despesas de fretes, não contemplando
o pedágio.
7. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Ao final, a defendente (contribuinte) pugna pela conversão do feito em diligência para
que seja confirmada a forma de utilização de todos os insumos excluídos do
creditamento em apreço ao longo do processo produtivo, bem como a aferição das
exportações diretas e indiretas realizadas pela requerente, com o intuito de se
comprovar a sua absoluta regularidade para fins de constituição do crédito pleiteado.
No que diz respeito à conversão do julgamento em diligência, cabe esclarecer que a
realização de diligências e/ou perícias está reservada para matérias complexas ou
pontos duvidosos, que requerem conhecimentos especializados, necessários à formação
de convicção do julgador.
Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
No caso concreto, não se detecta a necessidade de uma apuração técnica especializada,
ou mesmo de esclarecimento de pontos duvidosos, visto que os autos se encontram
devidamente instruídos com as informações e documentos necessários e suficientes a
sua solução na esfera administrativa. Portanto, rejeito o pedido da realização de
diligência e/ou perícia, formulado na peça de defesa, por ser esta prescindível à
solução do presente litígio.
Em relação ao material de embalagem, a DRJ assim justificou a manutenção da
glosa:
Primeiramente, transcreve-se o entendimento da Fiscalização sobre os itens glosados
nesse ponto: Com relação às aquisições de fitas, papel Kraft, cantoneiras, papel de
embalagem, tubete de papelão e outros, através da descrição do processo produtivo, a
Fiscalização verificou que tais bens não são utilizados durante o processo de
fabricação do produto e não se incorporam ao produto elaborado, uma vez que são
utilizados apenas para o transporte e proteção do produto (depois do produto estar
fabricado) e, sendo assim, não geram créditos de contribuição e foram glosadas.
Tratam-se de embalagens destinadas exclusivamente ao acondicionamento e transporte
dos produtos. A contribuinte, em sua peça de defesa, argumentou que os materiais de
embalagem garantem que os produtos vendidos cheguem ao cliente de forma intacta,
tornando-se, assim, essenciais, ao processo produtivo. Com o intuito de esclarecer a
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

utilização/finalidade dos materiais de embalagem, apresentou tabela demonstrando a
descrição e utilização de cada item no processo produtivo.

Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

O contribuinte asseverou que os materiais de embalagem devem ser considerados como
insumos por fazerem parte do custo de venda arcado pela requerente, tendo em vista
que tais itens servem para a conservação e preservação da integralidade dos produtos
vendidos.
Segue transcrição de ementas de acórdãos do CARF, colacionados pelo contribuinte,
relacionadas ao tema:
MATERIAL DE EMBALAGEM. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins, há direito à
apuração de créditos sobre as aquisições de bens utilizados na embalagem para
transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido.
Acórdão no 3803-03.222, sessão de 17/07/2012.
NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE EMBALAGEM. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime da não-cumulatividade do PIS e Cofins as indústrias de móveis têm direito a
créditos sobre aquisições de materiais de embalagem, como etiquetas adesivas, chapas
de papelão ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço, por constituírem insumos
vinculados aos produtos fabricados. Acórdão no 3401-001.585, sessão de 01/09/2011.
Porém, de forma diferente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou que os
gastos com material de embalagem para acondicionamento durante o transporte não
permite o creditamento, por ausência de previsão legal e também porque não se
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

incorporam ao processo produtivo, integrando o produto já acabado. Seguem ementas
dos julgados pertinentes à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
Acórdão 9303-007.126, de 11/07/2018.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido. No caso, deve ser
reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais de segurança e de uso
geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o
direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens que não se incorporam ao produto
e (b) transporte de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte. Acórdão 9303-
007.845, de 22/01/2019.
Ante as considerações externadas, entende-se que as aquisições de fitas, papel Kraft,
cantoneiras, papel de embalagem, tubete de papelão, tubete de papel Kraft, rótulos e
outros materiais utilizados para apresentação e acondicionamento do produto acabado
não permitem a apuração de créditos de insumo consoante o art. 3o, inciso II, das Leis
do PIS e da Cofins, pois tem o objetivo de permitir o acondicionamento do produto
durante o transporte, constituindo itens que se encontram fora do processo produtivo.
Assim, mantém-se a glosa dos gastos referentes a esses materiais, os quais encontram-
se discriminados na planilha anexa às fls. 1066/1069 dos autos.
Analisando o contexto probatório dos autos e a atividade da Recorrente, entendo
que a glosa em relação aos produtos de embalagem deve ser revertida. Isto porque, os materiais
de embalagens, sejam de apresentação ou de transportes utilizados com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito em
reverter a glosa em relação aos produtos de embalagem..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720228/2014-38

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital